Tribunal: TJSP
Processo: 2180655-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou que as partes se manifestassem sobre a finalização da prova pericial produzidas em outros autos e sua utilização como prova emprestada – Prosseguimento regular do incidente com reabertura de prazo para alegações finais, dado o lapso temporal transcorrido desde o

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou que as partes se manifestassem sobre a finalização da prova pericial produzidas em outros autos e sua utilização como prova emprestada – Prosseguimento regular do incidente com reabertura de prazo para alegações finais, dado o lapso temporal transcorrido desde o encerramento da instrução – Desnecessidade de suspensão do feito até a finalização da prova – Laudo pericial já apresentado nos autos com posterior impugnação das partes e esclarecimentos – Garantia do contraditório e ampla defesa - Consentimento das partes com a utilização da prova emprestada – Ausência de prejudicialidade externa, reconhecida em acórdão anterior, que revela a necessidade de julgamento do feito no estado em que se encontra, admitida a utilização da prova emprestada na íntegra, independentemente de sua finalização – Decisão mantida – Recurso não provido.